Tribunal: TJSP
Processo: 1096560-85.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à exclusão das contribuições PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS – Impossibilidade – O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, porquanto aludidas contribuições são repassadas ao consumidor final apenas de forma econômica e não jurídica, de modo que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à exclusão das contribuições PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS – Impossibilidade – O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, porquanto aludidas contribuições são repassadas ao consumidor final apenas de forma econômica e não jurídica, de modo que o destaque na nota fiscal é facultativo e tem caráter meramente informativo – Matéria apreciada no RE no 574.706/PR (Tema 69/STF) que é distinta da discutida nos presentes autos, a afastar a sua aplicação por analogia – Precedentes jurisprudenciais – Segurança denegada – Sentença mantida – Recurso desprovido.